Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-70.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703937-70.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: LUISA DE ALMEIDA MAGALHAES, AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES APELADO: VINNY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SANDOVAL FERNANDES PINTO D E C I S Ã O Tendo em vista que, de fato, houve pedido de justiça gratuita efetuada pelo apelante, acolho os presentes embargos de declaração para reconsiderar o despacho de ID 59928286 e, relevando que o apelante não comprovou através de documentos sua hipossuficiência, DETERMINO sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis , juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte apelante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator